Tribunal: TCU
Processo: 009.284/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8870/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para considerá-la prejudicada, assim como o pedido de cautelar, ambos por perda de objeto, em razão do cancelamento do Pregão Eletrônico 3/2021, e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução à peça 21, ao representante e ao município de Caiuá/SP. 1. Processo TC- Processo 009.284/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lass Máquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ 16.549.335/0001- 01). 1.2. Responsável: município de Caiuá/SP (53.307.906/0001-10). 1.3. Entidade: município de Caiuá/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.